Tribunal: TJPA
Processo: 0802626-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802626-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: MESSIAS OLIVEIRA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 157, §1º, §2º, II E §2º-A, II, DO CÓDIGO PENAL. (ROUBO QUALIFICADO).

1.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. AS DECISÕES PROFERIDAS PELO JUÍZO DE 1º GRAU ESTÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, RESSALTANDO QUE, SEGUNDO INFORMAÇÕES DO MAGISTRADO SINGULAR, O PACIENTE FOI PRESO PREVENTIVAMENTE, PELO FATO DE HAVER APONTADO UMA arma de fogo, para o pescoço da vítima, que caiu de sua motocicleta, com o susto e depois ameaçou os seguranças do Shopping “Parque Shopping”. ASSIM, restou demonstranda a periculosidade social do acusado, que em liberdade poderá ameaçar testemunhas e até mesmo praticar outros crimes da mesma espécie.

2.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DESPROVIMENTO. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TESE REJEITADA. Não merece acolhimento o pleito de revogação da prisão preventiva do Paciente, por excesso de prazo, que inclusive foi analisada e negada, pelo Juízo em 20/03/2020. O processo tramita com regularidade. A questão do excesso de prazo, na tramitação do processo, não se esgota na simples verificação aritmética, dos prazos previstos na Lei Processual. Deve ser analisada, à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas, de cada caso concreto. Assim, Não há que se falar em excesso de prazo e nem em constrangimento ilegal, no caso em questão.

4. DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. NÃO ACOLHIMENTO. Quanto à pandemia causada pelo COVID-19, coronavírus, ressalto que o TJ/PA está alinhado às diretrizes apontadas pelo Conselho Nacional de Justiça, já tendo tomado as medidas apontadas na Recomendação nº 62/2020 do referido órgão quanto à prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado, tendo devidamente orientado os magistrados sobre a análise de todo e cada caso, em especial dos presos provisórios, caso dos autos, no sentido de adotar, quando pertinente, medidas que visem diminuir a população carcerária.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

9ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias doze a quatorze do mês de maio de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de MESSIAS OLIVEIRA PINHEIRO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

Na petição inicial, alega o impetrante que o paciente foi preso no dia 16 de dezembro de 2019, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 157, § 1º e § 2º, inciso II, e 2º- A, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Alega que o Paciente se encontra recolhido ao cárcere há mais de 90 (noventa) dias não sendo despiciendo salientar que se tratam de pessoas em sua maioria, sujeitas a inúmeras vulnerabilidades, dentre elas as extremas limitações na possibilidade de comunicação com o mundo exterior, e, especialmente em relevo neste pedido, a vulnerabilidade resultante de condições de fragilidade física que os expõe a altíssimo risco de fatalidade ante o avanço da pandemia do corona vírus.

Ressalta ainda, que o Paciente se encontra recolhido ao cárcere desde o dia 16 de dezembro de 2019, não tendo a instrução processual iniciado por culpa exclusiva do judiciário.

Informa ainda, que ao tempo de sua prisão, o Paciente possuía ocupação lícita e família constituída, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses do art. 312, do CPP. Milita em favor do mesmo o fato de ser réu primário, não possuir antecedentes criminais, possuir todos os documentos que comprovam sua cidadania. Ao tempo e sua prisão possuía emprego fixo e tem residência fixa e jamais se furtaria ao cumprimento de uma decisão do poder judiciário.

Por fim, suscitou a ausência dos pressupostos da preventiva, requerendo a concesssão da liminar, com a competente expedição do Alvará de Soltura do paciente.

Recebi os autos no regime de Plantão, ocasião em que deneguei a liminar e solicitei informações à autoridade coatora (fl. 28).

Em sede de informações (35), o magistrado singular informou:

- Trata-se de Ação penal em que o Ministério Público denunciou Messias Oliveira Pinheiro como incurso no delito do art. 157, § 1º, § 2º, Inciso I, § 2-A, I do Código Penal Brasileiro.

- A Denúncia foi recebida em 30 de janeiro de 2020, tendo o Réu sido citado e apresentada resposta à acusação em 05 de março de 2020.

- Informou que foram realizados dois requerimentos de revogação de prisão preventiva por advogados diferentes, ambos sido indeferidos com fundamento na ordem pública e gravidade concreta dos fatos, tendo opinado o Ministério Público também por seus indeferimentos, conforme parecer anexo.

- Foi rejeitada a absolvição sumária e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de abril de 2020, às 11:30 horas.

Nessa Superior Instância, a Procuradoria de Justiça através da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo conhecimento e denegação do writ, em face da inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida.

Como mencionado alhures, trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrada em 21/03/2020, em favor de MESSIAS OLIVEIRA PINHEIRO, sob a alegação de constrangimento ilegal pela ausência de justa causa e fundamentação na custódia cautelar do paciente. Na oportunidade, também informa acerca da existência de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, o excesso de prazo da medida constritiva, e, por fim, a necessidade de sua liberdade em razão da pandemia do Coronavírus.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

Das informações da autoridade coatora e documentos juntados aos autos, constata-se que a decisão, que por ora se combate, encontra-se devidamente fundamentada pelo Juízo apontado como autoridade coatora, cujos fundamentos jurídicos mostram-se sólidos e consistentes a demonstrar que pelo modo como fora o crime praticado, e pelas circunstancias do caso concreto, a medida cautelar extrema se mostra.

Destaco trechos das decisões que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, datadas de 19/12/2019 e 20/03/2020, respectivamente:

“Verifico, ademais, que há a necessidade da segregação do flagranteado nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade real, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado teria praticado o crime de roubo, mediante o emprego de arma de fogo, em plena luz do dia, e em via de grande movimentação, momento em que a vítima teria sido abordada na saída de um shopping pelo autuado e seu parceiro que colocaram a arma de fogo no pescoço da vítima teve seus pertences subtraídos. Durante a fuga dos supostos assaltantes, os seguranças do shopping apareceram, momento em que o autuado teria efetuado disparos de arma de fogo em direção aos seguranças e da vítima, indicando audácia do referido custodiado, a gravidade concreta do crime, a sua periculosidade real, bem como que, em liberdade, voltará a praticar crimes, afetando a ordem pública e a paz social.”.

“Cuida-se de pedido de revogação de prisão formulado por MESSIAS OLIVEIRA PINHEIRO, por intermédio de Advogado Constituído, sob o argumento de que não existem motivos para manutenção da prisão do Acusado. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento à fl. 47. Brevemente relatados. Decido. Não assiste razão ao Requerente. Compulsando os autos, verifico que as razões apresentadas pela Defesa para reiteração do pedido de revogação de prisão preventiva não trazem fatos novos ou elementos concretos aptos a justificar a alteração da decisão de fl. 24. A prisão preventiva está devidamente justificada para garantia da ordem pública, de forma que não verifico a possibilidade de substituição da prisão pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA de MESSIAS OLIVEIRA PINHEIRO''.

Portanto, diante do modus operandi com que fora o crime praticado, com extrema violência, uma vez que o paciente colocou a arma no pescoço da vítima, ameaçando-lhe, para em seguida levar seus pertences, e, na fuga ainda trocou tiros com os seguranças do shopping, tudo em plena luz do dia, colocando em risco a população que ali transitava, assim, restou demonstranda a periculosidade social do acusado, que em liberdade poderá ameaçar testemunhas e até mesmo praticar outros crimes da mesma espécie, mostram-se de forma patente os requisitos da prisão preventiva, não sendo suficiente a decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988, in verbis:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a decretação e a manutenção da prisão estão devidamente fundamentadas em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos é a jurisprudência pacificada em nossos Tribunais, in verbis:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE 2.975 G DE CRACK, UM REVÓLVER, UMA PISTOLA E MUNIÇÕES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. (...) 2. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta. 3. As circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade da conduta e autorizam a segregação preventiva para a garantia da ordem pública, diante da natureza e da elevada quantidade de droga apreendida - 2.975g de crack - e da apreensão de armas de fogo e munições. 4. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. (TJ-DF 07215683520188070000 DF 0721568-35.2018.8.07.0000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 15/02/2019, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 20/02/2019).

HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO OBJETIVANDO A REVOGAÇÃO LIMINAR DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, COM A EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM SEU FAVOR E, AO FINAL, A CONCESSÃO DA ORDEM, PARA QUE SEJA CASSADA, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, A DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. Não cabimento. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, em virtude da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, praticados mediante violência consistente na utilização de um fio de secador de cabelo, para asfixia de sua convivente, por ter ela se recusado a com ele manter relação sexual, e no desferimento de golpes de faca contra o genitor da primeira vítima, devendo ser sopesado, ainda, o fato de o paciente ostentar a condição atual de investigado pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, elementos que, em conjunto, sinalizam a periculosidade por ele apresentada, afigurando-se necessária, adequada e proporcional a manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. Inviável, outrossim, a cassação da decisão que recebeu a denúncia, haja vista a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, razão pela qual resta devidamente caracterizada a justa causa necessária ao prosseguimento da ação penal. Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 22501276020198260000 SP 2250127-60.2019.8.26.0000, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 11/11/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/01/2020).

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou as decisões nos requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente. Por conseguinte, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP também não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda as decisões em elementos concretos constantes nos autos.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória, quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP, in verbis:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, entendo que as decisões ora impugnadas se encontram devidamente fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP.

Com relação ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não deve prosperar, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo singular fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2°, I e II, DO CÓDIGO PENAL (...) PACIENTE POSSUIDOR DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. Insubsistência. De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça, As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (...) ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto. (2017.02836284-96, 177.698, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 03/07/2017, publicado em 06/07/2017) Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA, in verbis:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a mais de 90 dias, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, dada a demora para a instrução processual, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida.

Extrai-se do presente caderno processual que o juízo monocrático fundamentou a manutenção da custódia preventiva, conforme mencionado alhures, indeferindo o pedido de liberdade provisória em 20/03/2020. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal.

Ademais, no dia 01/04/2020, a Secretaria do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, certificou que a audiência ora designada foi remarcada, por força da Portaria Conjunta nº. 02/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 16 de março de 2020, a qual suspende as audiências em razão do COVID-19, para o dia 10/06/2020, às 10:30h horas.

Assim, o processo tramita com regularidade.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o periculum libertatis constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM TRÂMITE DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EXARADA. SUMULA 21/STJ. RECURSO EM SENTIDO INTERPOSTO E JULGADO EM DATA RECENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 01. Extrai-se do presente caderno processual que a pronúncia foi prolatada em 14.01.2019, incidindo no caso em comento a Súmula 21, do STJ, que dita que não há que se falar em excesso de prazo quando prolatada a sentença de pronúncia. Ademais, noticiou a autoridade coatora que o paciente interpôs recurso em sentido estrito que foi julgado por esta relatoria na data de 02.07.2019 (processo nº 0024159-98.2019.8.06.0001), não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. (...). (TJ-CE - HC: 06271648220198060000 CE 0627164-82.2019.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 30/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2019).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Denota-se, portanto, que todos os fatos relatados pela autoridade coatora, contribuíram para uma tramitação processual mais lenta, no caso, a pandemia do Coronavírus, sendo necessário a remarcação da audiência de instruçao e julgamento. Isto posto, no caso dos autos, não há desídia da autoridade impetrada na condução do processo que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

No que concerne à liberdade provisória do paciente em razão da pandemia do Covid-19, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida.

Quanto à pandemia causada pelo COVID-19, coronavírus, ressalto que o TJ/PA está alinhado às diretrizes apontadas pelo Conselho Nacional de Justiça, já tendo tomado as medidas apontadas na Recomendação nº 62/2020 do referido órgão quanto à prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado, tendo devidamente orientado os magistrados sobre a análise de todo e cada caso, em especial dos presos provisórios, caso dos autos, no sentido de adotar, quando pertinente, medidas que visem diminuir a população carcerária.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, pela denegação da ordem de habeas corpus por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar anteriormente decretada.

É como voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/05/2020